Tribunal: STF
Processo: AI 325420
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO:
DEFICIÊNCIA DE TRASLADO, CONSISTENTE NA FALTA DE CÓPIA DAS
CONTRA-RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO
(SÚMULAS 282 E 356). AGRAVO.
1.      É pacífico o entendimento desta Corte no sentido
de que a parte tem o dever de vigilância na formação do
instrumento de Agravo.
2.      O parágrafo 1º do art. 544 do C.P.C. indica as
peças necessárias a essa formação, inclusive a cópia das
contra-razões, sob pena de não conhecimento do recurso.
3.      E tal exigência deve estar satisfeita, até o
momento em que o Relator, nesta Corte, decide a respeito de
seu cabimento, ou não.
4.      De qualquer maneira, melhor sorte não teria o
agravante, pois os temas constitucionais suscitados no R.E.
(arts. 5º, XXXVI, e 93, IX, da C.F.), não foram objeto de
consideração no acórdão recorrido, faltando-lhes, assim, o
requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e 356).
5.      Agravo improvido.